Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730386-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. AGRAVADO: POLSKA STORE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, ALDYNE KISNER LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0734076-68.2022.8.07.0001, intimou a agravante para esclarecer o motivo do ajuizamento da execução perante o Juízo agravado. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 39585978 pelo conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão agravada fora mantida. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 136364405 dos autos principais): Trata-se de ação de execução de contrato de confissão de dívida. Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, verifiquei que a parte exequente está sediada Conceição do Jacuípe - BA. Por sua vez, a executada tem domicílio em Joinville - SC. Nenhuma das partes é residente ou domiciliada ou estabelecida nesta Circunscrição Judiciária, tampouco aqui é o lugar da situação de bens penhoráveis. Assim, para melhor apreciar a petição inicial, intime-se a parte autora para esclarecer o motivo pelo qual ajuizou a presente ação de execução perante este Juízo territorialmente incompetente para o seu processamento, Salienta-se que embora o Juízo não possa, em algumas hipóteses, conhecer de ofício a incompetência territorial (art. 337, § 5o do CPC), não é dado às partes o ajuizamento de demandas perante o Juízo de sua conveniência, o que constitui evidente abuso de direito. Faculta-se à parte autora o pedido de redistribuição do presente feito para o Juízo territorialmente competente. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Resta claro que o despacho impugnado limitou-se a intimar a parte agravante para esclarecer as razões do ajuizamento da execução. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial para que "comprove a constituição da parte devedora em mora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)". 1.1. "É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601075, 07022468720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. 2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas concedeu prazo para o agravante localizar os herdeiros dos credores/exequentes, sem qualquer conteúdo decisório sobre a reserva de honorários advocatícios contratuais requerida pelo ora recorrente. Trata-se, assim, de mero despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1432414, 07359364420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 12:52:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador